Tribunal: TJMT
Processo: 1000008-10.2023.8.11.0086
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000008-10.2023.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VITORIA EVELIM SOARES SANTANA - CPF: 085.270.735-52 (RECORRENTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000008-10.2023.8.11.0086

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível da Comarca de Nova Mutum
/MT

Recorrente(s):

Vitoria Evelim Soares Santana

Recorrido(s):

Telefonica Brasil S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de novembro de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. JUNTADO DO CONTRATO,
CÓPIA DO DOCUMENTO PESSOAL DA AUTORA
COMPROVANTE DE ENDEREÇO, FATURAS, SELFIE, BEM COMO TERMO DE CESSÃO DO CRÉDITO.
RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS COM A CEDENTE.
AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO
.
CONSUMIDOR INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Comprovada a relação jurídica com a cedente, com a juntada do contrato, cópia colorida do documento pessoal, comprovante de endereço, selfie, bem como faturas e termo de cessão de crédito, não deve ser acolhida a
preliminar de incompetência do juizado especial por necessidade de realização de perícia grafotécnica.

2. No presente caso,

a empresa de telefonia colaciona em sua defesa o contrato, devidamente assinado pelo Reclamante, com cópia de seu documento pessoal, telas de cadastro e fatura, o que a meu ver, restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes e a origem da obrigação.

3. Ausente a prova do pagamento da dívida com a cedente, e havendo prova da cessão do crédito, a negativação do nome da consumidora inadimplente constitui exercício regular de direito do credor e não gera dano moral à devedora inadimplente.

4.
Deste modo, se restou comprovada a origem da obrigação, no valor de R$ R$171,69 com data em 21/12/2018, e ausente à prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

5.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto,
JULGA-SE IMPROCEDENTE
a pretensão inicial. Condeno ainda, a parte Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, da lei no 13.105/2015), ao pagamento de multa no importe de 9% (nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais em conformidade com o art. 55 da Lei 9.099/95. Por fim, fixo em R$ 1.000,00 (hum mil reais), verba que será paga em benefício dos procuradores da Reclamada. Em consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95).

6. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, revogo a gratuidade de justiça.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023